Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006. A defesa recursal sustenta, em síntese, a ausência de provas para condenação, requerendo a absolvição. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, revisão da dosimetria, exclusão da causa de aumento, reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena, aplicação de regime menos gravoso, direito de apelar em liberdade e restituição de bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico; (ii) definir se é cabível a desclassificação para uso pessoal (art. 28); (iii) avaliar a ocorrência de bis in idem na dosimetria; (iv) apurar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o); (v) analisar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas; (vi) reavaliar a pena aplicada e o regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, é coerente, firme e convergente com os demais elementos do processo, permitindo a formação do juízo condenatório, mesmo sem o registro integral da transação em vídeo.
4. O vídeo juntado aos autos, embora não tenha captado a suposta troca, reforça a narrativa policial ao mostrar a dispersão dos envolvidos, sendo utilizado como meio acessório de corroboração, e não como prova autônoma ou central da autoria.
5. A apreensão de porções de crack e maconha, confirmadas por laudos periciais, atesta a materialidade do delito. A localização do entorpecente no chão, no ponto indicado pela equipe policial, não invalida o flagrante, dada a dinâmica da perseguição e a narrativa convergente dos agentes.
6. A versão defensiva — de que a droga teria sido "encontrada no chão" e de que o réu estava no local por razões distintas — foi devidamente confrontada com os demais elementos do processo e não se sustenta frente à robustez do conjunto probatório.
7. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 não prospera, pois as circunstâncias da abordagem, o local dos fatos (ponto notório de tráfico), o modo de acondicionamento da droga e o comportamento do réu são incompatíveis com a finalidade de uso pessoal.
8. A existência de antecedentes e a reincidência impedem, de forma objetiva, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
9. A alegação de bis in idem na valoração dos antecedentes e da reincidência não procede, pois a sentença reconhece a existência de condenação anterior com trânsito em julgado distinta das demais anotações, utilizando-as em fases distintas da dosimetria, de modo juridicamente adequado.
10. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/06 incide regularmente, uma vez que o delito foi praticado nas imediações de local de grande circulação pública (Feira Central), o que atrai a majorante de natureza objetiva, independentemente de prova do dolo específico do agente.
11. A dosimetria da pena segue parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo fundamentada em elementos objetivos e subjetivos extraídos dos autos, com a devida individualização e proporcionalidade, inclusive quanto à pena de multa e ao regime inicial de cumprimento.
12. A fixação do regime inicial fechado está em consonância com o quantum da pena e a reincidência do réu, não havendo espaço para substituição por penas restritivas de direitos nem para a concessão de sursis, diante da pena fixada e dos requisitos legais.
13. A manutenção da prisão cautelar encontra amparo na preservação da ordem pública, na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, conforme se depreende da situação processual e pessoal do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra dos policiais, corroborada por demais elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação por tráfico.
2. A presença de antecedentes e reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
3. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva e incide quando o delito ocorre em local de grande circulação, independentemente da intenção específica do agente.
4. A dosimetria da pena pode ser mantida quando fundada em elementos concretos e devidamente individualizada em cada fase.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, o que não se verifica quando a pena supera o limite legal ou o réu é reincidente.
6. A prisão cautelar pode ser mantida após a condenação quando persistem os fundamentos da preventiva e a pena aplicada recomenda o encarceramento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 44; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, §4o, 40, III.